Tribunal: TCU
Processo: 039.041/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1214/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito do ato de concessão de pensão militar a seguir relacionado, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento da interessada, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 039.041/2019-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Doralice Rosa Lima (XXX.478.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoal Civil e Militar do Antigo Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoal Civil e Militar do Antigo Distrito Federal que encaminhe a esta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, o ato de reversão da pensão militar deixada pelo militar Mario Henrique Lima Filho em favor das filhas Marcia Valeria Rosa Lima (matrícula Siape 06360289) e Norma Sueli Rosa Lima (matrícula Siape 06360319).